Tribunal: TJBA
Processo: 8027344-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027344-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KORDSA BRASIL S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS, MARILIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANTONIO DE ALBUQUERQUE PAIXAO, AFONSO RIOS ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: KORDSA BRASIL S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
AFONSO RIOS ARAUJO DOS SANTOS, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS, ANTONIO DE ALBUQUERQUE PAIXAO, MARILIA GABRIELA VILAS BOAS DE CASTRO, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTANEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO EM PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. DEMORA NO CONSERTO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas em ação de restituição de quantia paga c/c reparação por danos materiais, decorrente de vício em veículo automotor não sanado no prazo legal de 30 dias previsto no CDC. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, mas negando a restituição do valor pago pelo veículo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da concessionária que integra a cadeia de fornecimento; (ii) determinar se o consumidor tem direito à restituição integral do valor pago pelo veículo quando o conserto ocorre após o prazo legal de 30 dias; (iii) analisar a possibilidade de aplicação de multa por descumprimento de tutela de urgência posteriormente revogada; e (iv) definir os critérios para distribuição dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva da concessionária decorre da responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 18 do CDC, aplicável a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, independentemente de terem participado diretamente da fabricação do produto.

4. O direito à restituição integral do valor pago pelo produto, previsto no art. 18, §1º, II, do CDC, nasce para o consumidor com o simples descumprimento do prazo legal de 30 dias para o conserto, independentemente da posterior solução do problema ou da utilização do bem pelo consumidor após o reparo.

5. Não é cabível a aplicação de multa por descumprimento de tutela de urgência quando a própria premissa que justificou a concessão da medida (necessidade de veículo reserva) já não subsistia no momento do ajuizamento da ação.

6. Havendo procedência do pedido principal (restituição do valor pago pelo veículo), os honorários advocatícios e custas processuais devem ser integralmente suportados pela parte vencida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da parte Ré desprovido.

Tese de julgamento:

-
Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios do produto, incluindo todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

- O direito do consumidor à restituição integral do valor pago pelo produto nasce com o simples descumprimento do prazo legal de 30 dias para o conserto, independentemente da posterior solução do problema."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18, §1º, II; CPC, art. 85, §2º e art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2103427/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/06/2024; TJ-MG, AC 5000774-83.2020.8.13.0105, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 12/04/2024; TJ-DF, AC 0739241-96.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4ª Turma Cível, j. 13/12/2023; TJ-MG, AC 00063645920168130011, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 06/05/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível sob nº.
8027344-30.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
KORDSA BRASIL S.A, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
, ao apelo da parte autora; e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte Ré,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA